Tribunal: TJDFT
Processo: 0703849-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0703849-30.2024.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL DA CRUZ IMPETRANTE: ANDRE RACHI VARTULI RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL DA CRUZ, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (ação penal n. o 0703829-36.2024.8.07.0001). Asseverou a Defesa técnica (Dr. Andre Rachi Vartuli) que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pela prática, em tese, de crime de tráfico de drogas, em audiência de custódia, se deu com fundamento na gravidade abstrata do delito, o que afrontaria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o Código de Processo Penal, que exigem que a constrição cautelar seja motivada em elementos fáticos concretos e individualizados, aptos a evidenciar o perigo concreto da liberdade do autuado. Apresentou especial destaque para o artigo 315, § 2o, inciso II, do Código de Processo Penal, segundo o qual não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que invocar motivos que se prestariam a justifica qualquer outra decisão. Pontuou, ainda, que a gravidade concreta não justificaria a medida extrema, uma vez que foram apreendidas apenas 9,7g de drogas. Alegou que o paciente é primário e que, em eventual condenação, haverá a incidência do privilégio do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 e a pena corporal será certamente substituída por medida restritiva de direitos, desta forma, a medida cautelar está se revelando mais gravosa que a sanção penal que venha a ser imposta, em ofensa ao princípio da proporcionalidade, necessidade e adequação da medida cautelar, nos moldes do artigo 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que se observa no caso. Vejamos. Extrai-se do auto de prisão em flagrante constante dos dados do processo de referência (ID 185502000), que o policial condutor do flagrante ANDERSON DE ALMEIDA MAGALHÃES relatou que estavam recebendo denúncias anônimas de tráfico de drogas nas proximidades da escola DO RÉ MI, em Águas Claras, e passaram a monitorar o local, por cerca de duas semanas. Neste tempo, visualizaram o ora paciente (GABRIEL DA CRUZ) e ABRAÃO FÁBIO GALVÃO GOMES realizando “movimentação” na praça da Quadra 301 e no apartamento 101 do Residencial Casa Bella. Na data em questão, abordaram um adolescente F.R.B.N., com uma porção de skank e uma de haxixe, o qual disse tê-las adquirido mediante um pix para ABRÃAO. Foi realizada a abordagem de ABRÃAO, que estava com R$ 75,00 (setenta e cinco reais). Acionaram o subsíndico que os acompanhou até o apartamento do flagranteado, local onde estava o ora paciente. No quarto de ABRÃAO encontraram: um pote de vidro com diversas porções de skank já fragmentados para venda, uma balança de precisão, vários aparelhos de telefone celular, um revólver calibre .32 acompanhado de sete munições, uma porção de haxixe e o montante de R$ 17.635,00 (dezessete mil seiscentos e trinta e cinco reais). No quarto do autor GABRIEL (paciente) encontraram: uma balança de precisão e uma porção de haxixe. Em 3-fevereiro-2024, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante de GABRIEL DA CRUZ em preventiva, sob o fundamento de que os elementos do caso concreto evidenciariam não apenas a materialidade e a autoria delitiva, mas também a periculosidade do paciente. Confira-se (ID 55501032): Após a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à) (s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ABRAÃO FÁBIO GALVÃO GOMES, (...), nascido em 09/04/2002, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Pois bem. Assiste razão ao impetrante. A decisão guerreada não apresentou elementos do caso concreto hábeis a justificar a prisão preventiva. Com efeito, não é possível extrair da decisão quais elementos concretos evidenciariam a periculosidade do agente a legitimar a prisão cautelar, uma vez que não foram descritos contornos mínimos da situação de flagrância para atestar eventual “modus operandi” dotado de especial gravidade, não há menção à quantidade ou variedade de drogas, não há referência a apreensão de petrechos ou outros, não informa se houve denúncias anônimas, se o tráfico se deu por qual núcleo do tipo ou outro motivo que individualize a necessidade da medida extrema. Quanto ao risco de reiteração, na decisão não há menção à folha de passagens. De toda sorte, observa-se que o paciente é primário. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0703829-36.2024.8.07.0001) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator